Tribunal: TJSP
Processo: 2128172-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bem de família. Lei 8.009/90. Impenhorabilidade de imóvel declarada "ex officio" pelo juiz. Embora a decisão esteja em linha com a jurisprudência deste Tribunal, o certo é que o reconhecimento de ofício de que o imóvel que o credor pretende penhorar é bem de família depende de prova exuberante, via de regra colhida sob o crivo do contraditório. Caso em que sequer houve

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bem de família. Lei 8.009/90. Impenhorabilidade de imóvel declarada "ex officio" pelo juiz. Embora a decisão esteja em linha com a jurisprudência deste Tribunal, o certo é que o reconhecimento de ofício de que o imóvel que o credor pretende penhorar é bem de família depende de prova exuberante, via de regra colhida sob o crivo do contraditório. Caso em que sequer houve alegação do devedor nesse sentido. Decisão recorrida que se reforma, admitida a penhora, certo que a credora, que a requereu, poderá ver a questão reavivada, a qualquer momento, por iniciativa do devedor. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2128172-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante RESTAURANTE RICONCITO PERUANO III
LTDA ME, é agravado EDMUNDO SCATENA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo no 2128172-62.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
MM. Juiz de Direito Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme
Agravante:
Restaurante Riconcito Peruano III Ltda. ME
Agravado:
Edmundo Scatena Junior
VOTO No 21.085
Cumprimento de sentença. Bem de família.
Lei 8.009/90. Impenhorabilidade de imóvel
declarada “ex officio” pelo juiz. Embora a
decisão
esteja
em
linha
com
a
jurisprudência deste Tribunal, o certo é que
o reconhecimento de ofício de que o imóvel
que o credor pretende penhorar é bem de
família depende de prova exuberante, via de
regra colhida sob o crivo do contraditório.
Caso em que sequer houve alegação do
devedor nesse sentido. Decisão recorrida
que se reforma, admitida a penhora, certo
que a credora, que a requereu, poderá ver a
questão reavivada, a qualquer momento,
por iniciativa do devedor. Agravo de
instrumento a que se dá provimento.
RELATÓRIO.
É agravo de instrumento interposto por
Restaurante Rinconcito Peruano III Ltda. contra decisão proferida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 196 dos autos de cumprimento de sentença que promove contra
Edmundo Scatena Júnior perante a MM. 3a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé, Comarca da Capital.
Pela decisão agravada, foi indeferida a
penhora de imóvel indicado pela credora, ora agravante, à
consideração de que o devedor, ora agravado, nele reside, posto que lá
citado e intimado, sendo, ademais, o endereço indicado na contestação
e em procuração por ele outorgada. Assim, seria bem de família,
impenhorável na forma do art. 1o da Lei 8.009/90.
A agravante fundamenta sua irresignação nas
circunstâncias de se tratar de imóvel de que o devedor é condômino,
de não haver prova de que ele lá resida e de que, de todo o modo, não
pediu fosse reconhecida a impenhorabilidade.
Deferi liminarmente o pedido recursal de que
pudesse a execução prosseguir (fls. 44/46).
Não se apresentou contraminuta, como
certificado (fl. 49).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embora prevaleça neste Tribunal entendimento pela possibilidade de declarar-se de ofício
impenhorabilidade com fulcro na Lei do Bem de Família, como o fez
o Juízo de origem (v. g., Ap. 1026707-49.2014.8.26.0114, JOVINO
DE SYLOS; AI 0002453-85.2011.8.26.0000, ROBERTO MAC
CRACKEN), anoto, na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“Processo Civil. Execução. Impenhorabilidade. Bem de família.
Lei 8.009/90. Alegação. Via. Restrições. Memoriais. Oportunidade.
CPC, art. 454-§ 3o. Valor do título. Erro material irrelevante.
I A alegação de impenhorabilidade, decorrente da Lei 8009/90, não
se restringe à via dos embargos do devedor, podendo ocorrer em
simples incidente da execução. Reclamando prova para a
demonstração das condições legais, em linha de princípio não pode o
benefício ser deferido de ofício e nem se apresenta hábil a sua
arguição diretamente na apelação.
II
Constitui erro material irrelevante, sobretudo em face da
oscilação frequente da nossa moeda, eventual equívoco na grafia do
valor exequendo.
III Os memoriais não se prestam à invocação de fatos novos ou
juntada de documentos, não constituindo irregularidade a não
designação de hora de entrega quando foram as próprias partes que
avençaram a data, objetivando, com a suspensão do processo, a
prorrogação do prazo para fins de entabularem acordo.”
(REsp 21.253 1992/0009256-0, SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA; grifei).
Do corpo do acórdão do Ministro SÁLVIO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Não colhe prevalecer, por outro lado, a argumentação deduzida
nas razões do especial no sentido de que, de ofício, em qualquer
fase, até mesmo em sede extraordinária, seria possível reconhecer a
incidência da Lei 8009/90 e determinar a desconstituição de
penhora efetivada sobre bem de família.
Já se encontra assentado nesta Corte entendimento no sentido de
que 'mesmo as nulidades absolutas não poderão ser examinadas no
especial se a matéria pertinente não foi, de qualquer modo, cogitada
pelo acórdão recorrido' e de que 'é indispensável o
prequestionamento, ainda que se trata de matéria passível de exame
de ofício nas instâncias ordinárias' [REsps 3.409-AL (DJ de
16.12.91) e 9.099-SP (DJ de 19.11.90)].
A incidência da Lei 8009/90, in casu, com afastamento da
constrição levada a efeito, é questão que não pode ser declarável de
ofício, inclusive por demandar prova no sentido de ser o bem
penhorado o 'único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade
familiar para moradia permanente'. Ademais, a Câmara julgadora
apenas entendeu não ser caso de apreciá-la, porque suscitada
somente em apelação.” (grifei).
De certo modo nessa linha, a exigir alegação
e prova pelo interessado de que o imóvel é bem de família, neste
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
BEM DE
FAMÍLIA RECONHECIDO DE OFÍCIO
AUSÊNCIA DE
PROVA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE
De fato,
embora a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública
(cognoscível de ofício, portanto), é certo que, no presente caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não há qualquer prova da impenhorabilidade em questão. Nesse
sentido, o magistrado a quo, ao concluir pela impenhorabilidade, se
valeu, UNICAMENTE, do fato da executada residir no imóvel.
Ora, a impenhorabilidade do bem de família exige prova cabal de
que o imóvel é o único do executado, sendo, inclusive, irrelevante o
fato de residir ou não no bem. Diante desse contexto, precipitou-se
o juiz a quo ao concluir pela impenhorabilidade que sequer foi alegada
e muito menos provada. Portanto, a princípio, é válida a penhora
pleiteada pelo agravante, a qual fica desde já deferida.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
(AI 2004271-28.20178260000, EDUARDO SIQUEIRA; grifei).
Enfim, se é certo que possa haver
reconhecimento judicial de ofício de que o imóvel que credor
pretende penhorar seja bem de família, isto somente se pode dar
à vista de prova exuberante, via de regra colhida sob o crivo do
contraditório, após alegação nesse sentido do interessado.
Reformo,
então,
a
decisão
agravada,
data maxima venia, para admitir a penhora, certo que a credora, ora
agravante, está sujeita a ver a questão reavivada a qualquer tempo
pelo interessado, como, de resto, ressalvei já na decisão inicial que
proferi neste agravo.
DISPOSITIVO.
Dou provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator